Tribunal: TCU
Processo: 019.027/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Geraldo da Rocha Motta Filho, Julio Cezar Alvarez, Naasson Trindade Cavanellas e Stryker do Brasil Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Naasson Trindade Cavanellas, Geraldo da Rocha Motta Filho, Stryker do Brasil Ltda., e Júlio Cezar Alvarez em face do Acórdão 8496/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Bruno Dantas, alterado pelo Acórdão 10268/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Bruno Dantas, por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito e multa, em virtude de irregularidades verificadas na execução do Contrato 19/2008, celebrado entre o Into e a Stryker do Brasil Ltda. consistente no pagamento por equipamentos de saúde cuja entrega não foi comprovada, conforme apurado em auditoria realizada por equipe deste Tribunal de Contas no referido instituto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, e aos demais interessados; 9.3. informar aos recorrentes e demais interessados deste acórdão que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.